Tribunal: TJSP
Processo: 0000080-39.2015.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000687682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0000080-39.2015.8.26.0583, da Comarca de Presidente Prudente, em
que é apelante TIAGO DE ALMEIDA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000080-39.2015.8.26.0583 - Voto no 38118 - J
2
.Apelação Criminal sem revisão no 0000080-39.2015.8.26.0583
Origem: 2a Vara Criminal/Presidente Prudente
Magistrado: Dr. João Pedro Bressane de Paula Barbosa
Apelante: TIAGO DE ALMEIDA SILVA
Apelado: Ministério Público
Voto no 38118
APELAÇÃO

EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE

Alegação de ausência de comprovação de dano ou de
perda da capacidade psicomotora
Indiferença

Absolvição
Impossibilidade
Crime de perigo
abstrato
Dosimetria
atenuante da confissão

Impossibilidade - Pena e regime bem fixados

Redução, no entanto, do período de suspensão da
habilitação Ausência de fundamentação idônea para
tanto e modificação da pena de prestação de serviços
à comunidade por prestação pecuniária - Recurso
parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por TIAGO DE ALMEIDA SILVA contra a r. sentença de fls.
137/141 que o condenou por incursão ao art. 306, § 1o, I, da Lei
9.503/97 a 06 meses de detenção, em regime inicial aberto,
substituídos por prestação de serviços à comunidade, mais 10
dias-multa, cumulada com a suspensão de sua habilitação por
06 meses.
Consta da denúncia, resumidamente, que no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000080-39.2015.8.26.0583 - Voto no 38118 - J
3
dia 17 de fevereiro de 2015, por volta das 07h25, na Avenida
Brasil, 846, o réu conduziu veículo automotor com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool (fls.
01d/02d).
Inconformado,
reclama
atipicidade
da
conduta, pois não houve perigo real, não havendo provas, de
qualquer modo, de que sua capacidade psicomotora foi alterada.
Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea, a substituição da pena de prestação de
serviços por outra e aplicação da suspensão de dirigir no mínimo
legal (fls. 150/160v).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 162/169), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 177/187).
Relatei.
Não há dúvida alguma da ocorrência do crime,
tanto que a combativa defesa limita seus pleitos à alegação de
que, a conduta do apelante não gerou o necessário perigo real e,
como não há prova de que sua capacidade psicomotora foi
alterada, deveria ser absolvido.
Sem razão, contudo.
A
materialidade,
indiscutível,
vem
consubstanciada pelo boletim da ocorrência (fls. 10/12) e laudo
de verificação de embriaguez (fls. 40/41).
Com a autoria não foi diferente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000080-39.2015.8.26.0583 - Voto no 38118 - J
4
Na fase policial, o acusado disse que passou
no sinal vermelho, pois seu pé escorregou do pedal. Afirmou que
se recusou a fazer o teste do bafômetro, pois havia bebido duas
latas de cerveja e uma dose de vodka (fls. 08).
Em Juízo, se retratou, dizendo que não havia
bebido nada de alcóolico (mídia digital).
O policial militar Jean Franks, ao ser ouvido
em Juízo, contou que se encontrava em patrulhamento de rotina,
quando avistaram o apelante passando no farol vermelho. Ao ser
abordado, o apelante tinha os olhos vermelhos e exalava odor
etílico, mas recursou a fazer o teste do bafômetro, razão pela
qual foi encaminhado ao distrito policial (mídia digital).
Não
há
dúvidas,
portanto,
sobre
a
responsabilidade criminal do réu.
O delito de embriaguez ao volante na redação
original do artigo 306 da Lei no 9.503/1997 exigia exposição a
dano potencial a incolumidade de outrem, isto é, exigia-se
situação de perigo concreto.

Com a redação dada pela Lei 11.705/08, não
se exige mais a demonstração concreta de perigo, bastando que o
condutor do veículo esteja com concentração de álcool por litro
de sangue igual ou superior a 06 (seis) decigramas por litro de
sangue ou 3 (três) décimos de miligrama de álcool por litro de ar
expelido pelos pulmões, no caso do “Bafômetro”.
Depois, houve nova alteração e, com a Lei no
12.760/12, tornou-se ainda mais rigorosa a legislação em vigor,
admitindo que tal comprovação
da alteração da capacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000080-39.2015.8.26.0583 - Voto no 38118 - J
5
psicomotora em razão da influência de álcool seja feita por
outros meios de prova, que não o “bafômetro” ou o exame de
sangue.

Dessa feita, tal alteração legislativa incluiu no
tipo referente ao crime de embriaguez ao volante, uma nova
circunstância elementar, já que para a configuração do delito em
questão basta a comprovação da condução de veículo automotor
com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de
álcool ou de outra substância psicoativa que determine
dependência.
As formas de constatação da “capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool”, conforme
o § 1o, do art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, são as
seguintes:
“§ 1o As condutas previstas no caput serão
constatadas por: (Incluído pela Lei no 12.760, de
2012)
I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de
álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3
miligramas de álcool por litro de ar alveolar; ou
(Incluído pela Lei no 12.760, de 2012)
II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo
Contran, alteração da capacidade psicomotora.
(Incluído pela Lei no 12.760, de 2012)
§ 2o A verificação do disposto neste artigo poderá ser
obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico,
perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de
prova em direito admitidos, observado o direito à
contraprova. (Incluído pela Lei no 12.760, de 2012)
§ 3o O Contran disporá sobre a equivalência entre os
distintos testes de alcoolemia para efeito de
caracterização do crime tipificado neste artigo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000080-39.2015.8.26.0583 - Voto no 38118 - J
6
E, no caso em apreço, as testemunhas
constataram que o réu apresentava voz pastosa, dificuldade de
fala e odor etílico no hálito, sinais estes elencados no anexo II,
itens VI, “a”, “II”, “VI”; “e”, II da Resolução 432/13 do
CONTRAN.
E tais sinais, que são comprovadores da
alteração da capacidade psicomotora, já seriam suficientes para
a constatação da materialidade do delito em tela.
Nesse sentido:
“(...) ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA
COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL. CRIME
PRATICADO
APÓS
O
ADVENTO
DA
LEI
N.
12.760/2012.
ABSOLVIÇÃO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-COMPROBATÓRIO.
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. WRIT NÃO
CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal
Federal pacificaram orientação no sentido de que não
cabe
habeas
corpus
substitutivo
do
recurso
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração, salvo quando constatada
a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado. No caso, não se observa flagrante
ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus
de ofício. 2. Hipótese na qual foi reconhecida a
embriaguez
ao
volante
com
base
em
provas
testemunhais, pois os três policiais responsáveis pela
prisão em flagrante afirmaram, de forma categórica,
que o réu ostentava sinais claros de alteração da
capacidade psicomotora quando de sua abordagem,
tendo ele se recusado a se submeter a teste de
etilômetro.
3.
Com
o
advento
da
Lei
n.
12.760/2012, que modificou o art. 306 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000080-39.2015.8.26.0583 - Voto no 38118 - J
7
de Trânsito, foi reconhecido ser despicienda a
submissão do acusado a teste de etilômetro, tendo
passado
a
ser
admitida
a
comprovação
da
embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios
de prova em direito admitidos, observado o direito
à contraprova. Precedentes. 4. Se as instâncias
ordinárias, mediante valoração do acervo probatório
produzido
nos
autos,
entenderam,
de
forma
fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na
exordial
acusatória,
a
análise
das
alegações
concernentes ao pleito de absolvição demandaria
exame detido de provas, inviável em sede de writ. 5.
Habeas corpus não conhecido.” (HC 343.091/RS, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016) (gn).
No entanto, há ainda o laudo de constatação
de embriaguez que atestou que a capacidade psicomotora do
apelante estava alterada pelo álcool (fls. 40/41).

Portanto, correta a condenação do apelante
por incursão no do art. 306 da Lei n° 9.503/97, já que o conjunto
probatório reunido nos autos não permite dúvidas sobre a
materialidade e a autoria do delito, sendo a absolvição impossível.
A reprimenda foi fixada no mínimo e assim
tornada definitiva, à míngua de outras circunstâncias modificadoras.
Não há que falar em aplicação da atenuante
da confissão, já que ela ocorreu apenas na fase policial e não
serviu de parâmetro para a condenação.
Mesmo se assim não fosse, a pena já foi
fixada no mínimo legal, sendo impossível reduzi-la aquém do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000080-39.2015.8.26.0583 - Voto no 38118 - J
8
mínimo, ao contrario do que pretende a douta defesa.
Contudo, de rigor a diminuição do período de
suspensão da habilitação. Isso porque, além de desprovido de
qualquer fundamentação para tanto, mostra-se incoerente o
aumento, principalmente porque a pena-base fora fixada no
mínimo.
Desse modo, reduzo o prazo de suspensão da
habilitação para o mínimo, ou seja, 02 meses.
O regime foi o mais benéfico, razão pela qual
também não comporta descontentamento.
Já a pena restritiva de direitos imposta
também merece modificação, já que vedada pelo art. 46, do
Código Penal. Assim, substituo-a por prestação pecuniária no
valor de um salário mínimo.
Posto isto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso defensivo, tão somente a fim de fixar a pena restritiva
de direito em prestação pecuniária no valor de um salário mínimo,
bem como reduzir o prazo de suspensão da habilitação para 02
meses, mantendo-se, no mais, a r. sentença tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator